Tribunal: STF
Processo: AO 2566
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária com pedido liminar ajuizada por Divanês Bruscato contra a União e o Estado de Santa Catarina, a fim de reconhecer, declarar e aplicar o direito à estabilidade e à disponibilidade no cargo e no serviço público na Serventia do Registro Civil e Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha/SC, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, combinado com o art. 41 da Constituição Federal.
    Em breve resumo, verifico o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento no art. 103-B, I, § 4º, da Carta Magna, declinou de ofício a competência para julgar o feito na origem.
    Observo, inicialmente, que não se aplica o critério de prevenção apontado pela Secretaria deste Supremo Tribunal.
    Nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF, “[a] distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência” (grifei).
    Todavia, no presente caso, ao contrário do indicado pela Secretaria como justificativa para a prevenção, esta ação não tem relação de conexão ou continência com o MS 32.881/PB, de minha relatoria, nos termos dos arts. 54 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.
    Outrossim, anoto que a análise destes autos evidencia que não há possibilidade de decisões eventualmente conflitantes no âmbito desta Corte, uma vez que as mencionadas ações têm como pano de fundo questões de fato e de direito claramente diversas e de todo inconfundíveis.
    Isso posto, não vislumbro conexão ou continência entre o MS 32.881/PB, de minha relatoria, e esta AO 2.566/SC, nem mesmo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente. Determino, portanto, que estes autos sejam encaminhados, com urgência, à Presidência desta Suprema Corte, para que esta, se assim o entender, promova a sua redistribuição ao juiz natural, quer livremente, quer observada eventual prevenção, nos termos do art. 69 do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator